Tribunal: TJES
Processo: 0007677-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007677-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER FERREIRA BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA E MATERIALIDADE
AFERIDAS.
REVISÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº
48627599

(fls.
09/12
),
nº 48637021 (fls. 17/18-v) e nº 47521513 (fls. 23/24)
,

da decisão
restabel
e
c
endo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl.
42
)
,
bem como dos depoimentos

prestados pela vítima
e pelo próprio recorrente nas esferas
policial (fls. 13/13-v
e fls. 33/34
)
e judicial
(mídia)
,
verifica
-se que autoria e materialidade delitiva
s
restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

2.
Quanto ao pedido subsidiário de revisão da pena-base, afere-se que
a d. Magistrada

desvalorou
a
penas a
circunstância relativa
à

p
ersonalidade
do apelante
,
c
onsider
ando-a

“
agressiva, controladora e dominadora”
,
fundamento inidôneo para
exacerbar a reprimenda
inicial
, já que despido de dados concretos para
tanto.

3.
O Tribunal da Cidadania há muito defende
o entendimento de
que
a “
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

4.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007677-44.2022.8.08.0024

APELANTE: VALTER FERREIRA BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7677
-
44
.20
22
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
V
ALTER
FERREIRA
BARCELLOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
V
ALTER
FERREIRA
BARCELLOS

e
m face da r. sentença

(
fl
s
.
60/61)
pro
latada

pel
a
MM. Magistrad
a
da
1ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória,

que,
nos autos da Ação Penal deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do
art. 24-A da Lei
nº
11.340/06,
impondo-lhe a
pena
d
e
5
(
cinco
) meses de detenção,
em regime inicial aberto.

Em
suas
razões,
a d. Defensoria Pública Estadual
almeja

a absolvição do recorrente.
Subsidiariamente busca a reforma da dosimetria da pena-base (
fls.
72/77-
v).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso (
fls.
80
/
82-
v
).

Em seguida, Parecer Ministerial opinando pelo total provimento do apelo (ID 5084455).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta que
n
o dia 16/08/2022
às
09h00min, o denunciado Valter Ferreira Barcellos, ex-convivente da vítima Evanete Chagas do Nascimento, praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência,
o que seu

na Rod. Serafim Derenzi, nº 6045,
no bairro Nova Palestina, em Vitória.

Infere-se
que na data dos fatos, o
réu
, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor (autos nº 0001640-98.8.08.0024), dentre as quais a proibição de contato e de aproximação da vítima no limite de 500 metros, de maneira livre e consciente, descumpriu-as deliberadamente ao voltar a residir em um cômodo na propriedade pertencente às partes, com o objetivo de construir uma entrada independente para aces
sar o imóvel
, oportunidade em que impedi
u a ex-companheira de
receber
a visita do
próprio
irmão
.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº
48627599

(fls.
09/12
),
nº 48637021 (fls. 17/18-v) e nº 47521513 (fls. 23/24)
,

da
decisão
restabel
e
c
endo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl.
42
)
,
bem como dos depoimentos

prestados pela vítima
e pelo próprio recorrente nas esferas
policial (fls. 13/13-v
e fls. 33/34
)
e judicial
(mídia)
,
verifica
-se que autoria e materialidade delitiva
s
restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

Na espécie, c
omo bem salientado pel
a nobre Magistrada

e pelo Promotor de Justiça,

não
há que se falar em
atipicidade

da conduta referente ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
considerando que a norma
visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça.

Em prosseguimento
,
não obstante os argumentos
da combativa defesa,
não restou comprovada a diminuição da capacidade de
discernimento do recorrente ou mesmo qualquer fato que pudesse levá-lo a
o
entendimento de que não esta
va
descumprindo a medida protetiva.

D
ito isto, passo a analisar o pedido subsidiário de revisão da pena-base.

O
art. 24-A
d
a
Lei nº 11.340/2006

prevê a
pena em abstrato de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção
e,
no caso,

vejo que a d. Magistrada

desvalorou
a
penas a
circunstância relativa
à

p
ersonalidade
do apelante
,
c
onsider
ando-a

“
agressiva, controladora e dominadora”
,
fundamento inidôneo para
exacerbar a reprimenda
inicial
, já que despido de dados concretos para
tanto.

O Tribunal da Cidadania há muito defende
o entendimento de
que
a “
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

Assim, tendo em conta
que
a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando

favoráveis
ao acusado

tod
as
as
circunstâncias judicia
i
s
previstas no art. 59 do Código Penal,
e,
sendo
exatamente esta

a
hipótese em julgamento,
imperiosa se faz a redução da
sanção
p
ara 03 (três) meses de detenção.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)